Tribunal: CARF
Processo: 16306.720564/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720564/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.048 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
O reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação
de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720564/2013-91
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP (v. e-fls. 658/668), apresentada pela Contribuinte com o
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original na
data de transmissão no montante de R$1.755.702,23, proveniente de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2009.
A Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela procedência parcial do mesmo do mesmo,
haja vista não ter sido possível confirmar a totalidade das parcelas de sua composição. Abaixo
reproduzo os fundamentos adotados pelo despacho decisório de e-fls. 694/695:

Diante do provimento parcial de seu pedido, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (v. e-fls. 704/719), alegando, em síntese (conforme o Relatório
da decisão recorrida, v. e-fls. 904/916:
II.1— Preliminar de nulidade — Ausência da busca da verdade material
II.2 — Da prova da autorretenção — Código 8045
E a Impugnante faz a absoluta questão de demonstrar o escrupuloso cumprimento de
sua obrigação, anexando à presente peça todos os Comprovantes de Arrecadação,
emitidos pelo sistema da RFB e relativos ao código 8045 (Serviços de propaganda
prestados por pessoa jurídica), cujo total," no ano-calendário de 2009, foi de R$
806.147,73 (Doc. 09).
35. Do exposto acima, conclui-se que a Impugnante possuía o inequívoco direito a
utilizar os valores informados na DIPJ na composição do saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2009, tendo em vista haver arcado com o respectivo
ônus tributário.
36. Quanto ao alegado pela D. Fiscalização, no sentido de não haver identificado a
efetiva retenção na fonte informada pela Impugnante, é igualmente injusto e
inaceitável que esta venha a ser penalizada por tal fato. Senão vejamos.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

(...)
38. Cumprido este requisito, cabe à agência de publicidade encaminhar, à fonte
pagadora (cliente), o Comprovante de Rendimentos, contendo a descrição
pormenorizada do imposto recolhido por conta e ordem desta, conforme determinação
do artigo 4o da Instrução Normativa SRF no 123/92:
'Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 28
de fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário
anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte —
DIRF Anual do anunciante."
39. Esta determinação infralegal foi, também, cumprida à risca pela Impugnante.
Disso dão prova, não apenas as versões impressas dos Comprovantes de Rendimentos,
gerados pela Impugnante para cada um dos clientes cuja retenção é presentemente
questionada, mas também os respectivos registros contábeis (fichas de Razão), em que
comprova a escrituração dos mesmos em suas contas patrimoniais (Doc. 10).
40. Estas incidências sob a sistemática da "autorretenção",juntamente com aquelas
confirmadas pela D. Fiscalização, totalizam os R$ 806.147,73 indicados como IRF
recolhido sob o código 8045 (Doc. 11), discriminados por fonte pagadora (Doc. 12),
cada uma das quais foi transcrita na DIPJ do ano-calendário de 2009, pelos valores lá
constantes (Doc. 06).
41. Ainda que os clientes, eventualmente, possam não ter cumprido a obrigação
acessória que lhes incumbia — qual seja, a de incluir o rendimento e o imposto
informados pela Impugnante em suas respectivas DIRFs —, tal fato não pode, de
maneira alguma, interferir no direito da Impugnante de aproveitar o crédito gerado
pelo recolhimento antecipado do tributo, na forma prevista em lei.
II.3 — Da comprovação do imposto de renda recolhido no exterior
48. No que tange aos créditos de IR gerados no exterior, pelo pagamento de serviços
lá prestados, apurou-se o montante de R$ 1.451.126,58, o qual compôs o saldo
negativo de IRPJ da Impugnante, conforme informado na Ficha 12A da DIPJ/2010
(Doc. 06).
49. Referidos valores tiveram a sua origem em pagamentos efetuados por clientes no
exterior, sobre os quais incidiu o imposto de renda local, cujo aproveitamento pelo
beneficiário no Brasil é assegurado por nossa legislação fiscal (artigo 395 do
RIR/99).(...)
51. Importante frisar que a Impugnante cumpriu à risca a determinação legal acima,
pois possui praticamente todos os certificados de retenção do IR pago no exterior (R$
1.451.126,58), os quais estão (i) devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador das
respectivas jurisdições, e pelo Consulado da Embaixada Brasileira em cada país, e/ou
(H) com a menção à base legal vigente para a retenção, na legislação local, conforme
demonstram os documentos anexos (Doc. 13).
52. De modo a facilitar a análise desta D. Delegacia, foi elaborada planilha explicativa
que refletem os documentos ora juntados, contendo todas as empresas para as quais a
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

Impugnante prestou serviços no exterior, e os respectivos valores de IR recolhidos,
devidamente convertidos em Reais na forma do artigo 395, § 3o do RIR/99 (Doc. 14).
53. Vale lembrar que todos os documentos que comprovam os pagamentos de IR no
exterior já foram anteriormente entregues para a fiscalização (Equipe de Análise de
Processos de Imposto de Renda — DERAT/SP), conforme requerido pelo Termo de
Intimação Fiscal, datado de 25.02.2013 (Doc. 15).
54. Em que pese a entrega de todos os documentos exigidos pela fiscalização, sem
qualquer resposta à Impugnante, foi exarado o r. Despacho Decisório ora discutido,
reconhecendo somente o crédito decorrente do IR pago no exterior no valor de R$
548.620,50, sem qualquer demonstração da procedência deste valor ou dos critérios
utilizados para aferição do mesmo, caracterizando inequívoco cerceamento de defesa,
que não pode, de forma alguma, prevalecer no presente caso.
55. Ainda que se considere que, para o valor de R$ 93.656,26, não localizou a
Impugnante a pertinente documentação comprobatória — o que esta desde já admite, e
pelo que pede a devida vênia —, não se pode invalidar todo o remanescente do crédito
ora em discussão, no montante de R$ 1.357.468,54, em que tal prova existe e é ora
apresentada à análise desta D. Delegacia.
56. Assim, comprovado que o IR pago no exterior perfaz o montante de R$
1.451.126,58, bem como que foram cumpridas todas as determinações da legislação
pertinente ao menos para o valor de R$ 1.357.468,54, o referido crédito deve ser
reconhecido integralmente por esta D. Delegacia de Julgamento, para que,
consequentemente, seja reconhecido integralmente o saldo negativo apurado.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Juiz de Fora/MG - DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-74.737 – 2a
Turma (v. e-fls. 904/916), cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/07/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ
Devem ser homologadas as compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/07/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório, quando resta
evidenciada a descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da
compensação.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA
INTIMAÇÃO PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação da contribuinte para
prestar esclarecimentos.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação da contribuinte
para prestar esclarecimentos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do
devido processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e
nulidade do feito fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido, quando desnecessário e prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada e/ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador, com base no
despacho decisório e na argumentação trazida pela defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão recorrida considerou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório adicional de R$356.497,40, além daquele já
reconhecido no despacho decisório de R$496.533,78, ambos os valores relativos ao IRRF
recolhido sob o código 8045.
Em relação ao imposto pago no exterior, a decisão recorrida negou provimento ao
recurso. Do valor declarado, no importe de R$1.451.126,58, a Autoridade Administrativa já
havia reconhecido R$548.620,50. Em sede de manifestação de inconformidade, a própria
Recorrente confessa não ter obtido sucesso na comprovação de R$93.656,26. Assim, remanesce
em discussão, após a prolação do acórdão da DRF/JFA, o valor de R$808.849,82.
Os fundamentos exposados pela decisão recorrida estão abaixo reproduzidos,
naquilo que nos interessa na presente instância de julgamento:
Importa registrar que a contribuinte se reporta aos documentos anexados até o
de número 15, sendo que a manifestação de inconformidade apresentada e anexada ao
processo está contida nas fls. 704 até 894 e não há documentação juntada para os
mencionados DOC. 10 a 15.
Portanto, os doc. 10, 11 e 12 que se reportam a comprovação das retenções
sofridas sobre rendimentos referentes ao código de receita 8045 não fazem parte do
processo.
Também os doc. 13, 14 e 15 referentes à comprovação do IR Exterior não se
encontram anexados ao processo.
Nulidade.
Preliminarmente, ressalte-se que toda a argumentação trazida na peça de
defesa e referente à ausência de motivação, de fundamentação e de
esclarecimentos no despacho decisório, que levaram a não homologação da
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

compensação pleiteada, carece de suporte fático, pois, tais elementos se encontram
claramente evidenciados no ato administrativo.
O Despacho Decisório de fls. 694, anexado acima no Relatório, informa que
foi reconhecido parcialmente o direito creditório pleiteado no PERDCOMP,
referente ao saldo negativo do ac/2009, resultando na homologação parcial das
compensações declaradas. Informa quais os valores que foram confirmados na
composição do saldo negativo, apresenta o cálculo do direito creditório
reconhecido e relaciona os PERDCOMP que não foram integralmente
homologados, discriminando o enquadramento legal pertinente e que para
informações complementares da análise do crédito a contribuinte deveria observar
os Quadros I e II, anexados.
Ressalte-se, mais uma vez, que todas as informações, foram produzidas pela
empresa e trazidas aos sistemas RFB através de declarações por ela própria
prestadas e o Despacho Decisório nada mais fez do que relembrá-la de todos esses
dados e compilá-los em uma única decisão, confrontados também com as DIRFs
apresentadas em que a contribuinte aparece como beneficiária.
Os valores não confirmadas de retenções para o código 8045 estão
demonstrados no Quadro I de fls. 696/699.
No tocante ao IR Exterior, a contribuinte foi intimada para comprová-lo,
apresentou documentação e o resultado da análise realizada pela autoridade
preparadora resta demonstrado no Quadro II de fls. 700, abaixo reproduzido:
(...)
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para não
homologação da compensação declarada e pode exercer, sem qualquer restrição,
seu direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado.
Foram respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da
legalidade, da motivação e do devido processo legal.
Ademais, é de se esclarecer que não compete à Delegacia da Receita Federal
(DRF) demonstrar e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o
ônus de comprovar a liquidez e certeza do mesmo (artigo 170 do CTN).
Compete à autoridade administrativa verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, no presente caso, o simples batimento entre as informações
constantes dos sistemas foi suficiente para conclusão, relativamente ao código 8045, e
a análise da documentação apresentada, após intimação, levou ao resultado sobre o IR
Exterior.
No entanto, se tiver dúvidas sobre as informações prestadas pela interessada, a
autoridade administrativa poderá intimar a contribuinte e terceiros a apresentar
documentos para verificação das informações prestadas, tendo em vista o disposto no
artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, in verbis:
(...)
O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a diligência
é uma faculdade da autoridade administrativa.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

E não poderia ser diferente, já que o próprio artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972, com redação dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece que as
autoridades administrativas determinarão sua realização quando entendê-las
necessárias. Se pelo PERDCOMP com demonstrativo do crédito apresentado, pelos
dados constantes dos sistemas RFB e pela documentação trazida pela contribuinte, em
resposta à intimação, já é possível concluir que o crédito pleiteado carece em parte de
liquidez e certeza, desnecessária a realização de diligência.
No caso em apreço, a autoridade preparadora intimou a contribuinte para prestar
esclarecimentos e deles se utilizou, como ficará demonstrado no tópico especifico,
para determinar a “Dedução validada até o limite permitido pela legislação”,
“Justificativa” para não confirmação do valor de R$ 541.776,24, descrita na “Análise
das Parcelas do Crédito”, relativamente à dedução de Imposto de Renda Pago no
Exterior.
O art. 18 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972 e alterações, combinado com o
princípio da livre convicção do julgador, presente no art. 29 do citado decreto, a seguir
transcritos, dispõem:
(...)
Não há necessidade de diligência para quantificação do resultado final do
ajuste anual do ano-calendário 2009. As provas trazidas pela contribuinte estão de
acordo com a argumentação por ela apresentada.
E mais, restam afastadas, portanto, as preliminares de nulidade do Despacho
Decisório eletrônico.
(...)
Imposto de Renda Pago no Exterior
No Quadro II anexado ao Despacho Decisório e anteriormente reproduzido,
resta clara a motivação que levou à confirmação de somente R$ 548.620,50 na
apuração do saldo negativo do ano-calendário 2009, de um total informado de R$
1.451.126,58, devendo-se destacar novamente as motivações nele contidas:

Cumpre então transcrever as disposições contidas no Decreto 3.000/99
(RIR/99) sobre essa matéria:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
(...)
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no
9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso I).

Com base na legislação supra, a Fiscalização elaborou o Quadro II, reproduzido
anteriormente.
Em sua defesa a contribuinte mencionou documentação que não se encontra
anexada ao processo:
51. Importante frisar que a Impugnante cumpriu à risca a determinação legal acima,
pois possui praticamente todos os certificados de retenção do IR pago no exterior (R$
1.451.126,58), os quais estão (i) devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador das
respectivas jurisdições, e pelo Consulado da Embaixada Brasileira em cada país, e/ou
(H) com a menção à base legal vigente para a retenção, na legislação local, conforme
demonstram os documentos anexos (Doc. 13).
52. De modo a facilitar a análise desta D. Delegacia, foi elaborada planilha explicativa
que refletem os documentos ora juntados, contendo todas as empresas para as quais a
Impugnante prestou serviços no exterior, e os respectivos valores de IR recolhidos,
devidamente convertidos em Reais na forma do artigo 395, § 3o do RIR/99 (Doc. 14).
53. Vale lembrar que todos os documentos que comprovam os pagamentos de IR no
exterior já foram anteriormente entregues para a fiscalização (Equipe de Análise de
Processos de Imposto de Renda — DERAT/SP),conforme requerido pelo Termo de
Intimação Fiscal, datado de 25.02.2013 (Doc. 15).
Os Doc. 13, 14 e 15 não foram anexados pela defesa.
O Doc. 15 se mostra dispensável porque consta do processo a intimação
realizada pelo Fisco e as conclusões que levaram ao reconhecimento em parte do total
informado pela contribuinte em sua PERDCOMP estão discriminadas no Quadro II, já
mencionado.
Às fls. 870/874, em meio ao denominado DOC 7, encontra-se uma planilha
sobre IR Exterior que deve corresponder ao DOC. 14.
Entretanto, o DOC. 13 que poderia comprovar algum equivoco nas motivações
contidas no Quadro II não existe no presente processo.
De modo que, a contribuinte não rebateu os argumentos apresentados pelo Fisco
para não confirmação dos valores por ela informados, tais como:
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

1) não comprovação de documentação, com relação aos Países; Colômbia,
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Peru, República Dominicana e
Venezuela;
2) não consularização, sem legislação e sem tradução, com relação aos
documentos da Índia;
3) Sat repetido com carimbos e alguns dados diferentes e Sat não consta do
documenta de autenticação, relativo a documentação da Guatemala.
Quanto aos valores confirmados no Quadro II, no importe de 548.620,50,
discriminado por país no Quadro II, a contribuinte não apresentou qualquer
argumentação contrária.
Caberia a contribuinte demonstrar equívoco nos cálculos realizados pela
Fiscalização, com base na legislação, para apreciação nessa fase de julgamento.
Como não trouxe nada de novo, deve ser mantido o Despacho Decisório em
relação a este tópico.
Conclusão
Com base nos fundamentos acima, o valor confirmado de retenções na fonte
no Brasil fica aumentado em R$ 356.497,40 (1.886.784,01 – 1.530.286,61).
Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório no importe
original de R$ 356.497,40, além daquele já reconhecido no despacho decisório de
R$ 496.533,78, e homologar as compensações a ele vinculadas, até o limite do
direito creditório reconhecido.
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 927/938, alegando, em síntese, o seguinte:
9. Cabe ressaltar, inicialmente, que ao contrário do mencionado na decisão
recorrida, todos os anexos, mencionados na Manifestação de Inconformidade, foram
devidamente incluídos para apreciação da D. DRJ.
10. Por razões desconhecidas pela Recorrente, os documentos que, segundo a
decisão recorrida (p. 12 – fl. 915 dos autos) não teriam sido anexados à defesa,
aparentemente não foram arquivados na ordem de autuação do processo, embora
assegure ter envidado o melhor de seus esforços para que tal ocorresse sem falhas.
11. Os documentos que a Recorrente pretendia fossem anexados em sua
Manifestação de Inconformidade, todavia, já haviam sido apresentados anteriormente
às autoridades fiscais, conforme relacionado abaixo:
 Doc. 13 – Comprovantes de pagamento do exterior e de retenção do
imposto – Fls. 144 a 456 dos autos;

 Doc. 14 – Planilha demonstrativa da composição do imposto devido no
exterior – Fls. 459 a 462 dos autos;

 Doc. 15 – Termo de Intimação Fiscal – Fls. 457 e 458 dos autos

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

12. Tendo isso em mente, chama a Recorrente atenção para as características
dos comprovantes constantes dos autos do processo, os quais, em seu entender,
satisfazem os requisitos para a confirmação do seu direito aos créditos fiscais por ela
informados.
(...)
15. No que se refere às supostas omissões e falhas na documentação
comprobatória, indica a Recorrente a localização desta, para conhecimento desta E.
Turma:

16. Note-se, nos documentos em questão, a menção aos valores de tributos
retidos, fornecidos pela própria fonte pagadora situada no exterior, e sustentados nos
respectivos números de faturas emitidas pela Recorrente, as quais, por sua vez,
encontram-se refletidas em sua contabilidade (fls. 463 a 514 dos autos).
17. Nem se diga, enfim, que o fato de tais documentos encontrarem-se em seus
respectivos idiomas originais constitui obstáculo intransponível para o aproveitamento
dos créditos lá constantes, como já decidiu este E. Conselho em outras ocasiões
(destaque da Recorrente):
(...)
18. Assim, comprovado que o IR pago no exterior perfaz o montante de
R$1.451.126,58, bem como que foram cumpridas todas as determinações da legislação
pertinente ao menos para o valor de R$ 1.357.468,54 (conforme mencionado na
Manifestação de Inconformidade), o referido crédito deve ser reconhecido
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

integralmente por esta C. Turma, para que, consequentemente, seja reconhecido
integralmente o saldo negativo apurado.
Afinal, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009.
A matéria posta a julgamento é eminentemente de prova. No caso, restaram ainda
carentes de comprovação por parte da recorrente, após o julgamento de 1a instância, as parcelas
componentes do saldo negativo do ano calendário de 2009 relativas ao imposto pago no exterior.
Na PER/DCOMP fora informado o pagamento de R$1.451.126,58 a título de
imposto pago no exterior, entretanto tão somente R$548.620,50 restaram confirmados pela
Autoridade Administrativa. O restante do imposto que teria sido pago no exterior não foi
confirmado por falta de comprovação, conforme o disposto no demonstrativo que acompanha o
despacho decisório, às e-fls. 700 (Quadro II), que reproduzo abaixo:

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente arguiu ter juntado ao
recurso os comprovantes de retenção, apontados pela Autoridade Administrativa como ausentes
ou irregulares (conforme acima discriminado); entretanto, restou consignado na decisão recorrida
que tais documentos não teriam sido anexados à petição (v. e-fls. 908/909).
No recurso voluntário, a Recorrente argui o seguinte em relação a tais
documentos:
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

11. Os documentos que a Recorrente pretendia fossem anexados em sua
Manifestação de Inconformidade, todavia, já haviam sido apresentados anteriormente
às autoridades fiscais, conforme relacionado abaixo:
 Doc. 13 – Comprovantes de pagamento do exterior e de retenção do
imposto – Fls. 144 a 456 dos autos;
 Doc. 14 – Planilha demonstrativa da composição do imposto devido no
exterior – Fls. 459 a 462 dos autos;
 Doc. 15 – Termo de Intimação Fiscal – Fls. 457 e 458 dos autos
Verifiquei os documentos juntados à manifestação de inconformidade e constatei
que, realmente, não foram anexados ao recurso. Entretanto, conforme as alegações da
Recorrente, constatei que às e-fls. 144/456 estão presentes diversos documentos, os mesmos
apresentados à Autoridade Administrativa mediante intimação por ela realizada (v. e-fls.
457/458), e que se referem ao alegado imposto pago no exterior. Como dito, tais documentos já
haviam sido analisados pela Autoridade Administrativa e não foram aceitos devido às
irregularidades constantes do Quadro II acima reproduzido.
Nas palavras da Recorrente, referidos documentos seriam suficientes para
comprovar o seu direito, entretanto não posso concordar com tais alegações.
Conforme se pode observar facilmente, não se tratam, na sua grande maioria, de
comprovantes de retenção, mas simples declarações, prestadas por cliente da Contribuinte no
exterior, de que teriam sido retidos determinados valores a título de imposto de renda. Como dito
acima, já haviam sido objeto de análise por parte da Autoridade Administrativa, vejam abaixo o
texto destacado:

Tais documentos não são suficientes para comprovar o direito alegado, haja vista
que não atendem à legislação que regia a matéria à época dos fatos, mais especificamente os arts.
26 da Lei no 9.249/95 e 16 da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido:
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 16 Omissis
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver
sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
(...)
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
O § 2o do art. 26 da Lei no 9.249/95, acima transcrito, dispõe que para a
compensação do imposto sobre a renda pago no exterior (no caso em apreço, retido dos
rendimentos auferidos fora do Brasil) o documento que vier a ser apresentado para comprovar o
pagamento deve: (i) ser reconhecido pelo órgão arrecadador; e (ii) ser reconhecido pelo
consulado brasileiro. Ora, tal requisito legal visa à proteção do erário brasileiro, e tem o intuito
de garantir que o pagamento (ou a retenção) efetivamente ocorreu. Afinal de contas, tal proceder
não deixa de ser uma forma de reconhecimento de um crédito contra a União, gerado no exterior.
Ainda, o documento emitido pela Administração Tributária deve estar traduzido
para que possua validade no processo administrativo fiscal, a teor do disposto na SCI Cosit no 21,
de 20 de julho de 2004, cuja ementa reproduzo abaixo:
Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em
idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja
ela produzida pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária.
Colaciono abaixo os fundamentos principais exposados na SCI Cosit no 21/2004:
5. Por sua vez, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que estabelece normas
sobre o processo administrativo em geral, dispondo acerca do idioma a ser
utilizado no referido processo, determina no §1o do art. 22:
Art. 22. Omissis.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em
vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da
autoridade responsável. (Grifou-se)
6. Embora o parágrafo acima transcrito também seja omisso no que tange a
documentos redigidos em idioma estrangeiro, pode-se inferir que sua
admissibilidade nos autos deve ser precedida, necessariamente, de tradução para
o idioma oficial brasileiro, naturalmente, revestida de formalidades capazes de
assegurar sua autenticidade.
7. Similarmente, no que diz respeito, não apenas à aferição da mencionada
autenticidade, como também no que concerne ao tratamento a ser dispensado a
documentos redigidos em idioma estrangeiro que venham a integrar os autos em
curso na esfera civil, mostra-se revelador o art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC), que possui o seguinte teor:
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua
estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por
tradutor juramentado.
8. Como se depreende do dispositivo acima transcrito, quaisquer documentos
redigidos em língua estrangeira deverão ser objeto de tradução para o português
e realizada por pessoa habilitada para tanto. Segundo a boa exegese, não cabe
ao intérprete fazer distinções quando a norma absteve-se de fazê-lo.
9. Deste modo, até mesmo pessoas jurídicas de direito público ou pessoas cujos
atos praticados em razão de seu ofício desfrutem da prerrogativa da fé pública
estariam obrigadas à observância daquela formalidade, inclusive a autoridade
administrativa que atuar no processo administrativo fiscal.
10. Na mesma linha de entendimento, encontra-se a seguinte redação conferida
ao art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil:
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão
traduzidos para o português para ter efeitos legais no país.
11. Ademais, cumpre salientar o conteúdo do Decreto no 13.609, de 21 de
outubro de 1943, que regulamentou o ofício de tradutor público e intérprete
comercial, cujo art. 18 assim dispõe:
Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for
exarado em idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartição da União,
dos Estados ou dos Municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal
ou entidades mantidas, fiscalizadas ou orientadas pelos poderes
públicos, sem ser acompanhado da respectiva tradução feita na
conformidade desse regulamento.
Segundo o disposto no § 2o do art. 16 da Lei no 9.430/96, a obrigação de
reconhecimento por parte da Administração Tributária estrangeira e do Consulado brasileiro fica
dispensada no caso em que o Contribuinte demonstrar que a legislação do país onde o imposto
foi pago (ou retido) prevê a incidência do tributo; entretanto, neste caso, necessário se faz
apresentar o respectivo documento de arrecadação e as demonstrações financeiras
correspondentes.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.048 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720564/2013-91

Nenhum dos requisitos acima foi cumprido pela Recorrente. Não foi apresentada a
tradução dos documentos juntados nem tampouco o reconhecimento dos mesmos pela
Autoridade Arrecadadora. Aliás, os únicos documentos emitidos por Autoridade Arrecadadora
estrangeira são os constantes de e-fls. 412/418, entretanto não estão traduzidos.
Já a mera indicação da legislação estrangeira, que seria a base legal para a
incidência do tributo nos respectivos países, como consta em alguns outros documentos emitidos
por clientes da Recorrente, também não supre a exigência contida no § 2o do art. 16 da Lei no
9.430/96, eis que desacompanhados dos respectivos documentos de arrecadação, do próprio
texto legal e da respectiva tradução.
Por todo o exposto, não há reparos a se fazer em relação à decisão recorrida, razão
pela qual nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital